Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, não existe erro material na ementa. O acórdão é claro quanto à possibilidade de a dependência econômica ser provada exclusivamente por testemunhas. Este entendimento, inclusive, foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos casos de benefícios do regime geral de previdência social, a despeito de o regulamento da previdência social exigir início de prova material para a concessão do benefício.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.